Tribunal: TJMT
Processo: 1018691-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RAI No 1018691-33.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT nos autos da ação de nulidade de escritura de compra e venda c/c pedido de tutela antecipada no 1000738-52.2019.8.11.0024, proposta em face de Marcus Rosa Jorge da Cunha, Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha, Alex Rosa Jorge da Cunha e Empresa Agropecuária AGS Ltda, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido aos recorrentes.
Os recorrentes defendem que os argumentos utilizados pelo magistrado de origem não são aptos a determinar a revogação do benefício da justiça gratuita.
Sustentam que “No que tange a comprovação de propriedade imobiliaria pela parte beneficiária, ora Agravantes, esta não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita.” (Id. 105764475, pág. 6), porquanto os agravantes não são proprietários de todos os imóveis citados.
Defendem que a comprovação do saldo positivo na conta corrente dos agravantes também não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita.
Afirmam que inobstante possuírem renda conjunta de R$ 5.779,01 possuem despesas, de forma que não têm condições de arcar com custas processuais cujo valor calculado é o de R$ 76.750,00 (setenta e seis mil setecentos e cinquenta reais).
Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Por sua vez o perigo de dano é caracterizado pela possibilidade de extinção do feito.
Requer a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. No mérito pugna pelo provimento deste recurso para deferir a justiça gratuita aos recorrentes.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Isso é assim porque, há evidente desproporcionalidade entre as receitas dos recorrentes e o valor das custas processuais.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando da análise do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa acerca dessa decisão, bem como prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator